Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726850-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO LUIZ SANT ANNA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EPITACIO LUIZ SANT ANNA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaratória de nulidade contratual, cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais, movida contra BANCO PAN S.A, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, visando a suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustenta o recorrente que em junho de 2020 firmou contrato com o banco agravado para obtenção de crédito no valor de R$ 4.623,54 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), acreditando que se tratava de operação de concessão de crédito consignado. Afirma que o banco agravado efetivou a operação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, que afirma ser “modalidade sabidamente abusiva, de funcionamento obscuro e efeitos perpétuos”. Destaca que são debitados em sua aposentadoria valores variáveis e sem limite claro, que não permitem quitação da dívida, atraindo a incidência acumulada de juros rotativos, além de ressaltar que já procedeu ao pagamento de R$ 13.630,57 (treze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). Defende que a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao agravante, que é idoso e vulnerável, caracteriza vício de consentimento, impondo a declaração de nulidade contratual e a equiparação do cartão de crédito ao empréstimo consignado, com o recalculo da dívida e restituição dos valores pagos em excesso. Aponta violação aos arts. 6o, III e IV, e 51, IV e § 1o, do CDC e afirma que as condições da operação estão documentadas nos autos, de modo que está demonstrada a probabilidade de anulação do contrato, justificando a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas de amortização que continuam a ser debitadas em sua aposentadoria. Quanto ao periculum in mora, alega que: “A manutenção dos descontos compromete sua subsistência básica, agravando um quadro de endividamento progressivo e insustentável. Permitir que tais descontos prossigam é agravar o dano mês a mês, com risco real de ineficácia da tutela jurisdicional final.” Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos das parcelas do empréstimo consignado impugnado dos autos de origem, sob pena de aplicação de multa à agravada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 238527361). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não está suficientemente comprovada nos autos a alegação nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, sustentada sob o argumento de que o recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado, e por não ter vindo a petição inicial instruída documentos que demonstrem a forma de evolução da dívida, de modo a demonstrar alegada abusividade na cobrança. A petição inicial dos autos de origem veio instruída com extratos obtidos pelo INSS que revelam a existência da contratação da modalidade de empréstimo impugnada pelo agravante, além dos valores consignados na sua aposentadoria desde a contratação. A documentação juntada, sem apresentação de extrato da evolução da dívida emitido pela instituição financeira, não permite presumir que a modalidade da contratação não reflita efetivamente operação de cartão de crédito, ou que houve a concessão de um único crédito no ato da contratação. É necessário observar, ademais, que a instituição financeira agravada apresentou contestação dos autos de origem, onde esclarece que a operação de crédito impugnada não é mantida com a cobrança de juros rotativos, pois observa as normas vigentes que impõem o parcelamento das faturas inadimplidas, com limitação de incidência de juros remuneratórios. Ademais, juntou aos autos faturas de cartão de crédito, que demonstram a utilização reiterada do cartão pelo agravante, o que, se for confirmado, elide a alegação de vício de consentimento sustentada sob a afirmação de que acreditava estar contratando empréstimo consignado para pagamento em parcelas fixas. Nesse contexto, não se pode apurar, em uma primeira vista, verossimilhança na alegada nulidade da contratação, sendo que eventual apuração de excesso nas cobranças efetuadas pela instituição financeira agravada demanda melhor apuração, mediante instrução probatória e sob o crivo do contraditório, levando em conta a efetiva evolução da dívida ao longo da vigência contratual. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem, em um primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator